Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA CONTRATANTE. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO INVÁLIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor.
1.1. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado.
1.2. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Precedentes.
2. Não havendo comprovação de notificação prévia do contratante do plano de saúde empresarial e do respectivo beneficiário, efetivamente recebida pelo destinatário, mostra-se irregular a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
3. O simples fato de alguém ter o seu plano de saúde rescindido, ainda que indevidamente, não pode ser considerado suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sem que haja a configuração de efetivo dano ou risco concreto à sua vida, saúde ou integridade física. Dano moral não configurado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.